Tribunal: TJBA
Processo: 0961825-30.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0961825-30.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: MARIA ROSA RABELO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): mk3 ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA EM FACE DO ROL DE DEPENDENTES DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. ARTIGO 33 § 3º DO ECA. NORMA ESPECIAL REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE DEVE PREVALECER SOBRE A NORMA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. PRECEDENTE DO STJ. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. BENEFÍCIO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. APELOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0961825-30.2015.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apelada MARIA ROSA RABELO DOS SANTOS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator. Salvador, .